Tribunal: STF
Processo: ARE 1396244
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL ACIMA DE CINCO ANOS PARA REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. O administrador público decaiu do direito de cancelar o ato administrativo por meio do qual foi concedida aposentadoria ao servidor público. Decretada a decadência com base nos princípios da estabilidade e segurança jurídicas, da proteção à boa-fé do administrado, e no art. 54 da Lei nº 9.784, de 29/1/1999.” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, caput, e 71, incs. II e IV, da Constituição da República. Afirma contrariados os enunciados nº 346 e nº 473 da Súmula do STF. Discorre sobre a ilegalidade do cômputo de tempo de serviço rural não indenizado e, em consequência, a inexistência de direito adquirido ao benefício que vinha sendo pago (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Transcrevo trecho da fundamentação lançada na sentença constante do e-doc. 12: 



    “Destarte, considero que a inércia do TCU, por mais de dez anos, consolidou, de forma positiva, muito mais do que uma mera expectativa da Autora em relação a sua aposentadoria. Esse aspecto temporal diz intimamente com o princípio da segurança jurídica! 



    É que, no caso, o gozo da aposentadoria por um lapso prolongado de tempo confere uma estabilidade ao ato, ensejando questionamento acerca da incidência dos princípios da segurança jurídica e da lealdade (também designado por proteção da confiança dos administrados).”



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, no tocante à inexistência de decurso de lapso temporal insuficiente ao reconhecimento da decadência, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.374.424-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 2. Dessa forma, considerando que a mãe da recorrente faleceu em 27/5/2006, e a pensão por morte foi deferida em 24/1/2007, tendo a Administração Pública instaurado o procedimento de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 13/12/2012, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.398.506-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p.16/12/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 928.029-AgR/DF Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda turma, j. 16/02/2016, p. 01/03/2016).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator